Tribunal: TJES
Processo: 0000650-35.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000650-35.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PHAMELLA VENTURA CORADI e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL COM RESULTADO ABORTO. AMEAÇA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal com resultado aborto (art. 129, § 2º, V c/c § 10º, CP) e ameaça (art. 147, CP), ambos no contexto da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 1 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00. A defesa pleiteia absolvição por legítima defesa ou insuficiência de provas, desclassificação para lesão leve, exclusão da continuidade delitiva e da indenização ou, subsidiariamente, sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos da legítima defesa; (ii) aferir a suficiência de provas para condenação; (iii) analisar a existência de nexo causal entre as agressões e o aborto sofrido pela vítima; (iv) examinar a configuração da continuidade delitiva; e (v) definir a legalidade e proporcionalidade da indenização por dano moral fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois baseia-se exclusivamente em alegações do réu prestadas na fase inquisitorial, não confirmadas em juízo e desacompanhadas de provas idôneas, conforme exige o art. 25 do CP.

4. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico, e, no caso, encontra respaldo em depoimentos testemunhais e laudos médicos que atestam as agressões e suas consequências, afastando a hipótese de absolvição por insuficiência de provas.

5. A presença de nexo causal entre a conduta violenta do réu e o aborto está evidenciada por relatos da vítima, cronologia dos fatos e laudos médicos que excluem outras causas, legitimando a aplicação do art. 129, § 2º, V, do CP.

6. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, pois restou comprovada a prática de mais de um crime da mesma natureza em contexto de tempo, modo e lugar semelhantes, nos termos do art. 71 do CP.

7. A fixação de valor mínimo de R$10.000,00 a título de indenização por dano moral, com fundamento no art. 387, IV, do CPP e art. 9º, § 4º, da Lei nº 11.340/2006, é adequada, considerando o pedido expresso na denúncia e a gravidade dos danos causados à vítima, em conformidade com o Tema 398 do STJ e o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

8. A ausência de comprovação da hipossuficiência do apelante afasta a possibilidade de redução do valor indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legítima defesa exige prova idônea da injusta agressão e da proporcionalidade da reação, o que não se verifica quando há desproporção na conduta do agente.

2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por crimes de violência doméstica.

3. Comprovado o nexo causal entre as agressões e o aborto, aplica-se a qualificadora prevista no art. 129, § 2º, V, do CP.

4. A reiteração de condutas típicas em contexto semelhante autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP.

5. A indenização mínima por dano moral decorrente de violência doméstica pode ser fixada na sentença penal condenatória quando requerida expressamente pela acusação, independentemente de instrução específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 71, 129, § 2º, V e § 10º, e 147; CPP, arts. 386, VI e VII, 387, IV, e 182; Lei nº 11.340/2006, art. 9º, § 4º (com redação da Lei nº 13.871/2019).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 936.222/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.10.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.09.2024; STJ, AgRg-HC 916.618/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 23.10.2024; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10.07.2024; TJES, ApCrim nº 0001032-67.2022.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 14.03.2024; TJES, ApCrim nº 0000003-45.2022.8.08.0014, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 09.07.2024; TJES, ApCrim nº 0000768-95.2017.8.08.0012, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 12.03.2024; TJSP, ApCrim nº 1500420-91.2022.8.26.0443, Rel. Des. João Augusto Garcia, j. 01.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000650-35.2022.8.08.0048

APELANTE:
ANDREW CAIQUE NORONHA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ANDREW CAIQUE NORONHA
em face da r. Sentença de fls. 112/120, proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nos incursos das sanções dos

artigos 129, §2º, inc. V c/c o § 10º e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei º 11.340/2006, fixando a pena, a ser cumprida no regime aberto, nos seguintes termos:

(
i
) Em relação ao art.
129, §2º, inc. V c/c o § 10º
do Código Penal, na forma da Lei º 11.340/2006:
em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

(
ii
) Em relação ao art. 147 do Código Penal, na forma da Lei º 11.340/2006:
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

O Juízo Sentenciante fixou o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral em favor da vítima.

Em suas razões recursais (ID 8309616), a defesa requer a absolvição do apelante, sob o fundamento da ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa ou, alternativamente, com base na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal.

De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal de natureza leve.

No tocante à pena, postula a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal, bem como o afastamento da condenação por danos morais ou, ao menos, a redução do valor fixado, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Contrarrazões (ID 12089990), pelo desprovimento do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça ao ID 13032735, no mesmo sentido.

Pois bem. Devidamente verificada a hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de réu preso, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a denúncia (fls.02/03-v) que:

[...] no 08 de novembro de 2020, por volta de 16h00min., na Rua Jaime Rezende, nº 33, Bairro Serramar, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Phamella Ventura Coradi, sua ex-companheira e vítima, em continuidade delitiva, causando-lhe as lesões descritas nos Laudos de Exames de Lesões Corporais de fls. 19 e 34, resultando em aborto.

Extrai-se, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave à Phamella Ventura Coradi, sua ex-companheira e vítima.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado conviveram maritalmente há cerca de dois anos e cinco meses. O casal possui uma filha em comum e a vítima, quando do ocorrido, encontrava-se grávida de onze semanas.

No dia dos fatos, o Denunciado saiu de casa cedo e disse à vítima que iria comprar fraldas para a filha. Entretanto, horas depois, uma amiga da vítima lhe enviou uma mensagem de texto, dizendo que o Denunciado estava na praia.

A vítima foi até o local indicado e, ao avistar o Denunciado, iniciaram uma discussão, instante que este a puxou pelo braço e subiu na moto, pedindo-lhe que subisse também. Durante o trajeto, o Denunciado deu várias cotoveladas na barriga da vítima.

Ao chegarem na residência, o Denunciado passou a agredir a vítima com socos em várias partes o corpo, causando as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 19, além de ameaçá-la dizendo que não havia acabado com a vida dela naquele momento, mas ele iria matá-la de qualquer jeito. Em seguida, o Denunciado saiu do local.

A vítima retornou à praia para buscar a filha que estava com uma amiga, momento em que o Denunciado a avistou e foi até a casa da vítima, pulou o muro e quebrou vários objetos dentro do local.

Por todo o ocorrido, a vítima passou a ter sangramento e procurou ajuda médica na UPA de Castelândia, sendo de lá transferida para a Maternidade de Carapina, onde realizou exames médicos, que indicaram o aborto, conforme documentos de fls. 10/11.

Inicialmente, verifica-se que a
materialidade
foi comprovada nos autos a partir dos seguintes documentos:
(
i
)
o Boletim de Ocorrência nº 43589381 (fls. 06/07-v);
(
ii
)
os Laudos Médicos de Ultrassonografia Obstétrica, que atestou a ocorrência do aborto (fls. 13/14 e 27/30); e
(
iii
)
os Laudos Periciais de Lesões Corporais (fls. 19 e 39).

A
autoria
delitiva, por sua vez, restou-se demonstrada através do depoimento judicial da vítima, que ratificou os termos da denúncia, confirmando as agressões e ameaças perpetuadas pelo réu, nos seguintes termos:

[...] que confirma os fatos narrados na denúncia; que já foi agredida anteriormente aos fatos com empurrões, socos, chutes, mas nunca tinha sido agredida na barriga;
que no dia dos fatos foi na praia ao encontro do apelante e este ao vê-la a fez subir na moto com ele, quando então começaram as agressões do apelante contra ela dava cotoveladas em sua barriga, e ele falava que não ia parar, que era pra ela cair mesmo da moto; que ele sabia que ela estava grávida, e que ao chegar em casa as agressões continuaram e ele batia só na barriga dela e falava que queria matá-la, e que se não conseguisse naquele dia ele mataria em outro dia
;
que as ameaças sempre eram no sentido de que iria matá-la
;
que quando ela mandou ele ir embora de casa, ela começou a sangrar, e pediu uma pessoa para ficar com sua filha, e foi procurar ajuda médica, e ficou internada, e que fez alguns exames no dia seguinte e no ultrassom constatou que o feto já não tinha vida, e retornou para casa e continuou a sangrar, e teve que voltar ao hospital e se internar por dois dias, para poder fazer os procedimentos necessários para expulsão do feto
; que não voltou a conviver com o apelante e pediu medidas protetivas pois por um tempo o apelante quando a via na rua ficava lhe ameaçando de morte [...] - destaquei.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que “
no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie.
”
(
STJ, AgRg no AREsp nº 936.222/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 25.10.2016).

A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. 3. Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-AREsp nº 2.483.550/PR 2023/0381627-7; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; J. 17.09.2024
) – destaquei.

______________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, Apelação Criminal nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Primeira Câmara Criminal; Relator: EDER PONTES DA SILVA; Data: 10.07.24
) – destaquei.

De maneira análoga, a testemunha de defesa Jennifer Cruz Fernandes, vizinha da vítima, afirmou não ter presenciado diretamente as agressões e as ameaças, mas declarou tê-las ouvido e, posteriormente, ter visualizado a ofendida sangrando, conforme transcreve-se:

“[...]
que ouviu a ofendida reclamando que ‘estava machucando ela’; que escutava barulhos, como se estivessem batendo nela; que acha que nos momentos que ele agredia ela, ele sufocava, porque era muito difícil de ouvir, ou era muito baixa a voz dela
;
que notou que ela estava sendo agredida por causa dos barulhos; que ela reclamava muito dos socos que ele estava dando
; quando a vítima saiu, notou as marcas pelo corpo, muitas nas costas e nos braços vermelhos, provavelmente onde ele segurava para agredir, no rosto e no pescoço; que as agressões continuaram do lado de fora da casa; que o réu notou os vizinhos e saiu; que ele saiu de moto e ela também saiu; [...] que logo depois ele chegou de moto, pulou o muro, entrou na casa da vítima e quebrou a mesa dela e coisas na cozinha [...]
que a vítima estava toda cheia de sangue
; que ela estava muito desnorteada e não sabia explicar de onde era o sangue; que não conseguia dizer de quais partes do corpo era o sangramento, mas viu nas mãos, pulsos, nos braços e nas pernas; [...]
que ouvia ele ameaçando ela, dizendo que ia matar ela
[...]”.

Ademais, ainda que o apelante busque eximir-se de responsabilidade penal pelo delito tipificado no artigo 147 do Código Penal, ao alegar que as supostas ameaças decorreram de uma “
discussão acalorada entre as partes
”, salienta-se que, para a caracterização do crime de ameaça, é suficiente que o agente cause à vítima temor de mal injusto e grave, por meio de palavras, gestos ou qualquer outro meio, sendo irrelevante o fato de a conduta ter ocorrido em contexto de exaltação emocional.

Nessa lógica, colaciona-se jurisprudências:

“[...]
Eventual exaltação ou nervosismo, originados do desentendimento havido entre autor e vítima, não atrai a atipicidade do fato, considerando que não se exige, para a configuração do delito de ameaça, que o agente ostente ânimo calmo e refletido – animus freddo. A propósito, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças. Sendo o caso dos autos, inviável a absolvição por atipicidade da conduta
. [
...]” (
TJES; ApCrim 0017160-50.2016.8.08.0011; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 09/12/2020; DJES 12.01.2021
) – destaquei.

__________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NOS ARTS. 129, § 9º, E 147, DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de lesão corporal e de ameaça praticados no âmbito doméstico ou familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal). Não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaça em desfavor da vítima, séria e veemente, a qual provocou efetivo temor na ofendida.
Ademais, salienta-se que, para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como “ânimo calmo e refletido”, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos.
2. Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, não existe interesse recursal no pleito defensivo de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para fins de majorar a pena na primeira fase, uma vez que a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, ApCrim 0001032-67.2022.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Data: 14.03.2024
) – destaquei.

Em outras palavras, a gravidade da ameaça é aferida a partir do impacto psicológico e emocional que ela é capaz de gerar, causando temor real e substancial na vítima, o que observa-se no caso em questão.

Diante desses apontamentos, constata-se que o conjunto probatório revela-se suficiente para amparar a condenação do apelante, não sendo acolhível o pleito absolutório fundamentado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De igual forma, não merece acolhida o argumento da legítima defesa, uma vez que se sustenta exclusivamente em alegações unilaterais do réu, prestadas em sede policial, no sentido de que a vítima teria arremessado objetos contra ele durante uma discussão.

Tal versão, além de não encontrar respaldo no conjunto probatório, tampouco foi confirmada em Juízo. Ressalte-se, ainda, que a única testemunha arrolada pela defesa para corroborar essa narrativa — Luciane Prétes de Noronha, mãe do acusado — declarou expressamente não ter presenciado a discussão do casal na residência da vítima.

Não obstante, de acordo com o art. 25 do Código Penal, para a configuração de legítima defesa é crucial que os meios utilizados para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, sejam moderados e proporcionais. Caso contrário, pode-se incorrer em excesso, passível de punição.

No caso em comento, a vítima, uma mulher, além de estar grávida, fato esse de conhecimento do apelante à época dos fatos, apresentava uma desvantagem física em comparação ao réu, um homem. Essa diferença é relevante para avaliar a proporcionalidade da resposta, que resultou em:

“equimose avermelhada, localizada em teço superior de braço esquerdo, medindo aproximadamente 2x1 centímetros, escoriações me cotovelo esquerdo, medindo aproximadamente 5 centímetros; escoriações em escápula esquerda, medindo aproximadamente 2 centímetros [...]” (fl. 19).

Como apoio, cita-se o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, § 13, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DESPROPORÇÃO DA FORÇA UTILIZADA NA AGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade da mulher, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa
. 4.
A agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o ímpeto da vítima, que somente lhe desferiu um tapa no rosto após ter sido agredida, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender
. 5. Recurso a que se nega provimento. (
TJES, ApCrim nº 0000003-45.2022.8.08.0014; Rel. Des. Helimar Pinto; Segunda Câmara Criminal; Data: 09.07.24
) – destaquei.

______________________________________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
No que se refere a alegação de exercício da legítima defesa, mesmo se considerado que a vítima teria iniciado a agressão com um tapa, constata-se a efetiva reação desproporcional do apelante ao despedir inúmeros socos, tapas e chutes de forma intensa, não havendo que se falar em emprego moderado de meios necessários para repelir injusta a agressão
. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido.(
TJES, ApCrim nº 0000768-95.2017.8.08.0012; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Segunda Câmara Criminal; Data: 12.03.24
) – destaquei.

No que concerne à qualificadora do resultado aborto (art. 129, § 2º, V, CP), a tese defensiva de ausência de nexo causal entre as lesões e a interrupção da gravidez não se sustenta diante das provas coligidas.

O liame entre a conduta violenta do apelante e o aborto é evidenciado pelo depoimento judicial da vítima, corroborado pela testemunha Jennifer Cruz Fernandes – que confirmou ter visto a ofendida sangrando após as agressões – e pela própria admissão do réu em Juízo acerca do conhecimento da gestação.

A inconteste cronologia dos fatos – agressões, seguidas de sangramento e a constatação médica do aborto – estabelece de forma robusta a relação de causa e efeito.

Outrossim, os laudos médicos periciais foram conclusivos ao afastar anomalias ou patologias preexistentes que pudessem justificar a ocorrência do aborto de modo espontâneo. A ausência de outra causa identificável reforça a conclusão de que as agressões foram, de fato, o motivo determinante para a interrupção precoce e involuntária da gestação.

Sobre esse tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg-HC 916.618/SC
, reafirmou a idoneidade da fundamentação que reconhece a qualificadora do aborto (art. 129, § 2º, V, CP) quando existem provas – como o depoimento da vítima e a cronologia dos fatos – indicando que “
os sangramentos que culminaram no resultado aborto tiveram início logo após a ocorrência das agressões”.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO COM RESULTADO ABORTO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Na hipótese, verifico que foi apresentada fundamentação idônea e suficiente para reconhecer a qualificadora prevista no inc. V do § 2º do art. 129 do CP, tendo em vista a existência de outros meios de prova confirmando a gravidez da vítima e que os sangramentos que culminaram no resultado aborto tiveram início logo após a ocorrência das agressões
. [...] (
STJ; AgRg-HC 916.618; Proc. 2024/0188828-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 23.10.2024
) – destaquei.

Embora a defesa alegue que “
de acordo com o laudo pericial de fls. 22, não há lesão corporal na região da barriga da vítima
”, o relato prestado por esta, em sede policial, informa “
que chegaram em casa e Andrew passou a agredi-la com socos em várias partes do corpo, menos no rosto
” (Termo de Declaração de fls. 08/08-v)— declaração que é compatível com as ofensas a integridade física, atestadas no Exame de Corpo de Delito.

Todavia, vale ressaltar que a própria vítima, em sua declaração, atribuiu o início do sangramento não apenas às agressões físicas, mas também ao impacto emocional sofrido, ao afirmar que “
devido ao nervosismo sofrido e as cotoveladas recebidas na barriga começou a sangrar”
.

Portanto, mesmo que o laudo não detalhe lesões abdominais, com fulcro no art. 182 do Código de Processo Penal, a combinação da violência física e o estresse agudos mencionados pela vítima compõem um quadro fático suficiente para estabelecer a relação causal com o aborto.

Assim, entende-se que a conduta do réu se amoldou ao tipo penal previsto no art. 129, §2º, inc. V do Código Penal, devendo ser mantida a pretensão condenatória do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Superada essa questão, dispõe o art. 71 do Código Penal que, para se verificar a continuidade delitiva, é necessário que o agente tenha praticado dois ou mais crimes da mesma natureza, os quais, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, podem ser tidos uns como continuação dos outros.

Na hipótese vertente, conforme pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, a vítima narrou 02 (dois) episódios de agressão:
(
i
)
o primeiro, ocorrido no retorno da praia, enquanto estava na garupa da motocicleta conduzida pelo apelante; e
(
ii
)
quando chegaram em sua residência, ocasião em que, além de agredi-la, proferiu ameaças e danificou diversos objetos no interior do imóvel.

Evidencia-se que o apelante, mediante mais de uma ação, praticou mais de um crime de lesão corporal, os quais, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, conduzem à conclusão de que o segundo é continuidade do primeiro. Sobre isso:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL COMETIDA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou seu depoimento de maneira clara, relatando com detalhes as agressões cometidas. Especial relevância da palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico. Lesões confirmadas por laudo pericial. Condenação incensurável. Pena readequada.
Imperioso o reconhecimento da continuidade delitiva, como pontuado pela Zelosa Procuradoria-Geral de Justiça, pois as lesões são de mesma espécie, cometidas nas mesmas condições de lugar, maneira e curto decurso de tempo entre uma e outra
. Regime inicial aberto, em consonância com o art. 33, §2º, c, do Código Penal. Obstada a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, inteligência da Súmula nº 688 do STJ. Sursis não recomendado socialmente ao portado de maus antecedentes. Recurso parcialmente provido, com repercussão na pena. (
TJSP; ACr 1500420-91.2022.8.26.0443; Piedade; Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Joao Augusto Garcia; Julg. 01.04.2025
) – destaquei.

Por fim, de acordo com o art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, o Juízo Sentenciante, ao proferir a sentença, “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Nessa toada, o Tema Repetitivo nº 398 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, nos casos de violência doméstica contra mulher, é necessário, para a fixação de valor indenizatório mínimo, o requerimento expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória específica nesse sentido.

No caso em apreço, verifica-se que houve pedido na peça acusatória, conforme transcreve-se: “
Seja fixado em sentença valor referente â indenização pelos danos morais sofridos pela vítima, conforme previsto no art. 9º, §4º da Lei nº 11.340/06, introduzido pela Lei nº 13.871/2019, c/c art. 387, inciso IV, do CPP
”.

À luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, a Lei Maria da Penha é um instrumento essencial na proteção de pessoas vulneráveis e que a resposta judicial deve ir além da mera aplicação da pena, abrangendo mecanismos que visem à reparação integral da vítima e ao reconhecimento da gravidade da violação de seus direitos fundamentais, notadamente sua dignidade.

Considerando a reprovabilidade da conduta do apelante, que resultou na perda gestacional da vítima, o valor arbitrado pelo Juízo de Primeiro Grau – R$10.000,00 (dez mil reais) - revela-se não apenas razoável e proporcional à extensão do dano causado, mas também condizente com os objetivos da norma: compensar a vítima pelo sofrimento infligido, reconhecer a violação à sua dignidade e desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Além disso, o pedido de redução do
quantum
indenizatório não deve prosperar, tendo em vista que a defesa não trouxe qualquer documento hábil a demonstrar a situação financeira do apelante, como forma de comprovar a alegada hipossuficiência.

Ante o exposto, alinhado à conclusão alcançada pela Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. Sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.